Tribunal: TJMT
Processo: 0014454-69.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014454-69.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALES RONAN DE SOUZA BARROS - CPF: 045.179.051-01 (APELANTE), MARLLON RICARDO GOMES PIO - CPF: 041.758.571-33 (VÍTIMA), ELLEN PRISCILA GOMES PIO - CPF: 046.382.691-41 (VÍTIMA), EDMAR LACERDA DE SOUZA - CPF: 033.738.661-70 (ASSISTENTE), CEDINEY JOSE DE SOUZA - CPF: 551.533.481-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE THALES RONAN DE SOUZA BARROS, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação defensiva. Estelionato em continuidade delitiva (art. 171,
caput
, c/c art. 71, CP). Prescrição da pretensão punitiva. Pena aplicada de 1 ano e 2 meses de reclusão. Prazo prescricional de 4 anos. Transcurso de 5 anos, 9 meses e 15 dias entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, descontado o período de suspensão (CPP, art. 366). Prescrição retroativa configurada. Extinção da punibilidade. Reconhecimento de ofício. Prejudicado o exame do mérito recursal.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, e reparação por danos materiais no valor de R$ 5.999,99.

2. Fatos relevantes. A denúncia foi oferecida em 19 de março de 2019 e recebida em 26 de março de 2019. O réu não foi localizado para citação. Em 28 de novembro de 2023, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. O apelante foi citado em 14 de maio de 2024. A sentença condenatória foi publicada em 27 de junho de 2025. O trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 14 de julho de 2025.

3. A defesa pleiteia, em caráter principal, a absolvição por ausência de dolo específico e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea; o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior; o afastamento ou redução do quantum indenizatório fixado; a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa; e a dispensa do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerado o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, descontado o período de suspensão do processo e do prazo prescricional determinado nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A extinção da punibilidade pela prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal.

6. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal e da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

7. O apelante foi condenado à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Nessa hipótese, incide o artigo 109, V, do Código Penal, segundo o qual a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, quando a pena é igual ou superior a 1 (um) ano e não excede a 2 (dois).

8. Entre o recebimento da denúncia, em 26 de março de 2019, e a decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, em 28 de novembro de 2023, transcorreu o lapso de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias.

9. O feito permaneceu suspenso até 14 de maio de 2024, quando o apelante foi citado e retomou-se o curso do prazo prescricional. Entre 14 de maio de 2024 e a publicação da sentença condenatória, em 27 de junho de 2025, transcorreram 1 (um) ano, 1 (um) mês e 13 (treze) dias.

10. Somando-se os dois períodos em que o prazo prescricional efetivamente fluiu, alcança-se o total de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias, lapso superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no artigo 109, V, do Código Penal.

11. Configurada, portanto, a prescrição retroativa, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. Dispositivo e teses

12. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida de ofício. Punibilidade extinta. Recurso prejudicado.

Teses de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada. 2. Configura-se a prescrição retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, descontado o período de suspensão (CPP, art. 366), excede o prazo do artigo 109 do Código Penal”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71, 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 171,
caput
; CPP, art. 61

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; TJMT, Apelação n. 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 16.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thales Ronan de Souza Barros
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0014454-69.2018.8.11.0002, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
(estelionato), c/c artigo 71 (crime continuado), ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (a ser definida pelo Juízo da Execução Penal), além de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, e reparação por danos materiais no montante de R$ 5.999,99 (Id. n. 309537920).

Nas razões recursais, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante requer, em caráter principal, a
absolvição, ao argumento de ausência de dolo específico e insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, incisos III, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia: (i) o reconhecimento e a aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea; (ii) o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior (CP, art. 16); (iii) o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório fixado; (iv) a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa; e (v) a dispensa do pagamento das custas processuais, em razão de alegada hipossuficiência (Id. n. 309537929).

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta estar demonstrado o dolo do recorrente e pugna pela manutenção da condenação, com o desprovimento do recurso (Id. n. 309537931).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da ementa assim sintetizada:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
2.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
3.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CPP.
4.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE NÃO POSSUI CAPACIDADE DE INFLUIR NA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
5.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A MERA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. n. 321040863).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Narra-se na exordial acusatória que, em 10 de janeiro de 2018, o apelante
Thales Ronan de Souza Barros
obteve vantagem ilícita no valor de R$ 5.999,99, mediante a venda fraudulenta de veículo GM/Celta Life à vítima
Ellen Priscila Gomes Pio
, o qual jamais teria sido entregue. Ainda, em continuidade delitiva, no dia 26 de janeiro de 2018, o denunciado teria obtido para si o valor de R$ 11.000,00, referente à venda de veículo FIAT Palio à vítima
Marllon Ricardo Gomes Pio
, igualmente não entregue, causando prejuízo aos ofendidos mediante artifício ardiloso.

Em síntese, o contexto fático descrito na denúncia foi o seguinte:

“(...)
FATO 01 – ESTELIONATO

Narram os autos que, no dia 09 de janeiro de 2018, a vítima
Ellen Priscila Gomes Pio
entrou em contato com o denunciado
THALES RONAN DE SOUZA BARROS
, o qual dizia trabalhar em uma garagem de revenda de veículos, pois estava interessada em adquirir um carro.

Cabe mencionar que o genitor do indigitado é proprietário da garagem de veículos ‘Cid Car veículos’, situada nesta urbe, local onde
THALES
laborou até o ano de 2017.

Destarte, após manterem conversa via
whatsapp
, conforme as capturas de tela de fl. 45/69, o investigado
THALES
ofereceu a vítima o veículo alhures descrito, aduzindo que o mesmo estaria na concessionária Ariel, em Várzea Grande, contudo, seria repassado para a venda à garagem.

Assim, em 10 de janeiro de 2018, a vítima efetuou o pagamento do valor de R$ 5.999,99 (seis mil reais), através de 03 (três) transferências bancárias, dos valores: R$ 700,00 (setecentos reais), R$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais) e R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), para conta do favorecido
Edmar Lacerda de Souza
, consoante os comprovantes de f. 97.

O denunciado
THALES
enviou um contrato a vítima, com timbre da empresa de seu genitor, porém não o assinou (f. 44).

Ocorre que, após o pagamento, a vítima consultou a
placa NIZ 9537
, supostamente do veículo adquirido, verificando que na verdade se tratava dos caracteres correspondentes a um veículo FIAT Siena.

Desconfiada, ligou para
THALES
, que no dia 16 de janeiro de 2018 a levou até a concessionária Ariel, e a apresentou um veículo do mesmo modelo, porém com placa diversa, justificando via mensagem de texto ‘
(trocaram a placa) pra sair da Trescinco. Pode ver que a placa tá até velha. Lembra que eu te falei que não pode sair.’
, induzindo a vítima a acreditar que a troca de placas é prática comum em veículos seminovos,
mesmo que ainda não houvesse nenhuma alteração registral
.

Ademais, mesmo após 10 (dez) dias de muita insistência por parte da vítima, o denunciado não entregou o veículo, tampouco devolveu o dinheiro, e ao entrar em contato buscando resolver de forma cordial, o denunciado informou a vítima que
‘resolveria com seu irmão’
, também vítima.

Desta forma, dirigiu-se até a 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé, onde registrou o Boletim de Ocorrência de n.º 2018.68824, f. 04.

Em seu interrogatório, o denunciado
CONFESSA
a prática delitiva, confirmando que realizou as negociações com as vítimas, todavia, alega que o fez enquanto trabalhava na garagem Cid Car. No mais, não apresentou nenhuma justificativa para não ter entregue o veículo (fl. 83/84).

O genitor do denunciado, e proprietário da revenda de veículos,
Cediney José de Souza
, prestou declarações, na qual informa que os veículos negociados pelo filho, nunca foram postos à venda em sua garagem, bem como, que mais de 03 (três) meses a data do depoimento (16/03/2018),
THALES
não trabalhava mais no local (f. 78).

O titular da conta bancária favorecida,
Edmar Lacerda de Souza
, primo do indigitado, revelou que o mesmo pediu para que ‘emprestasse’ a conta bancária a fim de que
THALES
pudesse receber valores provenientes das vendas de veículo, informando que realizou saque de todos valores e entregou-os ao denunciado, apresentando como prova o extrato bancário de f. 100.

FATO 02 – ESTELIONATO

Exsurge ainda, do mesmo Caderno Investigativo que, em continuidade delitiva, no dia 26 de janeiro de 2018, em horário não determinado, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
THALES RONAN DE SOUZA BARROS obteve para si, vantagem ilícita consistente no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), referente a venda de veículo, qual seja: FIAT Palio, modelo/ano 2012, chassi 9BWDC05W66T032146, renavam 00268941149, cor branca, placa QBY 0655, o qual não fora entregue
, causando prejuízo a vítima
Marllon Ricardo Gomes Pio
, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Ressai dos autos que, agindo com mesmo modus operandi, após indicação da irmã, a também vítima Ellen Priscila Gomes Pio, a vítima
Marllon Ricardo Gomes Pio
manteve conversa com o denunciado
THALES
, objetivando comprar o veículo acima mencionado.

Depreende-se do feito que, de igual modo ao delito descrito no FATO 01, o indigitado aduziu que comercializaria veículo que se encontrava na concessionária Ariel, enviou fotos a vítima, a qual não reside nesta Comarca, e após restarem acordados, a vítima efetuou pagamento no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme comprovantes de fl. 10 e 11.

Cerca de 15 (quinze) dias após o pagamento, e ainda sem receber o veículo ou a devolução do dinheiro, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia, para tomada de suas declarações (f. 06).

Capturas de tela, contendo as conversas mantidas entre a vítima e o denunciado, fl. 12/30 (...)” (Id. n. 309536446, pp. 10-14).

Com base nesses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia em
19.3.2019
em desfavor de Thales Ronan de Souza Barros pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida em
26.3.2019
(Id. n. 309536447, p. 44).

Após várias tentativas de citação do acusado, em decisão datada de
28.11.2023
, o Juízo
a quo
determinou a
suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (Id. n. 309537854). O curso do processo foi retomado em
14.5.2024
, com a citação do réu pelo meirinho (Ids. n. 309537870-309537872).

Em
27.6.2025
, sobreveio sentença que julgou procedente a ação penal, condenando o réu como incurso no delito tipificado no artigo 171,
caput
(estelionato), c/c artigo 71 (crime continuado), ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto — substituída por uma restritiva de direito ao encargo do Juízo da execução penal —, além de 12 (doze) dias-multa no valor mínimo legal e reparação por danos materiais no valor de R$ 5.999,99 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) (Id. n. 309537920). O trânsito em julgado
para a acusação
ocorreu em
14.7.2025
.

Em suas razões, a defesa requer: a absolvição por ausência de dolo específico e insuficiência probatória; subsidiariamente, o reconhecimento e aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea; o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior prevista no artigo 16 do Código Penal; o afastamento ou redução do quantum indenizatório fixado; a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa; e a dispensa do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência (Id. n. 309537929).

Todavia, antes do exame das teses recursais, impõe-se apreciar,
de ofício
, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

A extinção da punibilidade pela prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal:

“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Nos termos do
artigo 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

No caso, o apelante foi condenado à pena definitiva de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
pela prática do crime previsto no
artigo 171,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal. Nessa hipótese, incide o artigo 109, V, do Código Penal, segundo o qual a prescrição ocorre em
4 (quatro) anos
, quando a pena é igual ou superior a 1 (um) ano e não excede a 2 (dois).

Conforme se extrai dos autos, os fatos delituosos ocorreram em
10 de janeiro de 2018 e 26 de janeiro de 2018. A
denúncia
foi oferecida em 19.3.2019 (Id. n. 309536446, pp. 10-14) e
recebida
em
26.3.2019
(Id. n. 309536447, p. 44).

Ocorre que, em
28.11.2023
, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do
artigo 366 do Código de Processo Penal (Id. n. 309537854), em razão da não localização do réu para citação. O apelante somente foi citado em
14.5.2024
(Id. n. 309537871), quando então foi retomado o curso do prazo prescricional.

A sentença condenatória foi publicada em
27.6.2025
(Id. n. 309537920), com trânsito em julgado para a acusação em
14.7.2025
.

Assim, entre o recebimento da denúncia (26.3.2019) e a decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional (28.11.2023), transcorreu o lapso de
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias
.

O feito permaneceu suspenso até
14.5.2024
, quando o apelante foi citado e
retomou-se
a marcha processual, voltando a fluir o prazo prescricional.
Entre
14.5.2024
e a publicação da sentença condenatória
(27.6.2025)
, transcorreram
1 (um) ano, 1 (um) mês e 13 (treze) dias
.

Dessa forma, somando-se os dois períodos em que o prazo prescricional efetivamente fluiu — 4 anos, 8 meses e 2 dias, no primeiro interregno, e 1 ano, 1 mês e 13 dias, no segundo — alcança-se o total de
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias
, lapso superior ao prazo prescricional de
4 (quatro) anos
previsto no artigo 109, V, do Código Penal, considerado o
quantum
da pena aplicada (CP, art. 110, § 1º; Súmula 146/STF).

Forçoso, portanto, reconhecer a
extinção da punibilidade
do apelante, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Em situação análoga, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

01. Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.

(...) 03. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal (...)” (TJMT, ApCrim n. 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de julho de 2024; data de publicação: 19 de julho de 2024).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, de ofício, declaro extinta a punibilidade de Thales Ronan de Souza Barros quanto ao crime previsto no artigo 171,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, com fundamento nos artigos 107, IV; 109, V; 110, § 1º, todos do Código Penal, julgando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026